Tribunal: STF
Processo: ADI 779
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
EMENTA: ADIN - PARTIDO POLÍTICO - COMISSAO DIRETORA REGIONAL
-  ILEGITIMIDADE ATIVA AD  CAUSAM -  INIDONEIDADE OBJETIVA DA DECISÃO
JUDICIAL  PARA  SOFRER  IMPUGNAÇÃO  EM  SEDE  DE  CONTROLE  NORMATIVO
ABSTRATO  -  ATUAÇÃO DA SUPREMA CORTE COMO LEGISLADOR NEGATIVO - AÇÃO
DIRETA NÃO CONHECIDA - AGRAVO IMPROVIDO.
         - Somente Partidos Politicos "com representação no Congresso
Nacional"  dispoem, ex  vi do  art. 103,  VIII, da  Carta Federal, de
legitimidade ativa ad causam para o controle normativo abstrato.
         A  representação  partidaria   perante  o  Supremo  Tribunal
Federal,     nas     ações     diretas,     constitui    prerrogativa
jurídico-processual  do Diretorio Nacional do Partido Político, que e
-  ressalvada deliberação em  contrario dos estatutos partidarios - o
órgão de direção e de ação dessas entidades no plano nacional.
         -  Decisões  judiciais  proferidas   em  face  de  situações
concretas  ou  individuais não  se  submetem, por  total  ausência de
conteudo normativo, ao controle concentrado de constitucionalidade.
         - Ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo
abstrato,  somente assiste o poder de atuar como legislador negativo.
Não  lhe  compete, em  consequencia,  praticar atos  que  importem em
inovação  de caráter legislativo,  tal como a  modificação da data ja
fixada  pelo  Congresso  Nacional   para  a  realização  de  eleições
municipais.